Tribunal: TJSP
Processo: 1511262-25.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511262-25.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
FELIPE SANTOS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos interpostos,
mantida a r. sentença impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511262-25.2019.8.26.0609 -Voto no 27670
2
VOTO No 27670
APELAÇÃO No 1511262-25.2019.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA Vara Criminal
APELANTE: FELIPE SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de
agentes Recurso defensivo requerendo a redução da pena
imposta - Provas francamente incriminadoras dando conta de
que o apelante foi um dos autores do crime, consubstanciadas no
seguro reconhecimento pessoal e nas declarações da vítima, nos
depoimentos do guarda civil municipal e da testemunha e na sua
própria confissão judicial do réu Qualificadora do emprego de
arma de fogo comprovada nos autos Irrelevância da não
apreensão da arma de fogo Declarações da vítima confirmam a
sua utilização na prática do crime - Qualificadora do concurso
de agentes bem reconhecida nos autos Pena- Pena-base fixada
em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal em razão dos maus
antecedentes do réu
Compensação entre a circunstância
agravante da reincidência e a circunstância atenuante da
confissão espontânea do réu Exasperação em 1/3 (um terço)
pela qualificadora do concurso de agentes e em 2/3 (dois terços)
pela qualificadora do emprego de arma de fogo mantidas
Possibilidade prevista no Código Penal - Regime inicial fechado
mantido Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511262-25.2019.8.26.0609 -Voto no 27670
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 159/167, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado FELIPE SANTOS SOUZA, às penas
de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, no piso mínimo
legal, dando-o como incurso no art. 157 § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal.
O réu apelou, (fls. 170), e sua defesa técnica interpôs
recurso de apelação, (fls. 170), apresentando suas razões recursais,
(fls. 172/175), requerendo, em síntese, a redução da pena imposta.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 178/ 182), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 200/204),
manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se inalterados os termos
da r. sentença recorrida.
É o relatório.
O apelo recursal visa somente a redução da pena imposta,
até mesmo porque comprovadas a autoria e materialidade delitiva, pelo que
de rigor a condenação do réu.
A materialidade delitiva vem demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 02/4 e 05/06), auto de exibição, apreensão e
entrega, (fls. 07), documentos, (fls. 09/13 e 15), auto de reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511262-25.2019.8.26.0609 -Voto no 27670
4
pessoa, (fls. 156), e pela prova oral produzida durante a instrução penal.
Por conseguinte, a autoria delitiva restou cabalmente
demonstrada, através do seguro reconhecimento pessoal e das declarações
da vítima Erival Antônio de Sousa, dos depoimentos do guarda civil
municipal Marcos Vinícius Monte Santo e da testemunha Lucicleide
Calixto de Souza e pela própria confissão judicial do réu Felipe Santos
Souza, comprovando que foi o autor do crime de roubo qualificado pelo
emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
Portanto, certas a autoria e materialidade delitiva,
mostrando-se inquestionável o dolo do recorrente que praticou o crime de
roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
descrito na peça incoativa.
Acrescente-se que o crime foi cometido com emprego de
arma de fogo, conforme demonstrado pelas declarações da vítima.
Em sendo assim, presente a qualificadora pelo emprego de arma.
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para afirmar a
autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades
dele, o emprego de arma.
Veja-se, aliás, ampla jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511262-25.2019.8.26.0609 -Voto no 27670
5
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim,
que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do
emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas,
afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas,
presente no caso” (AC no 990.09.219942-0 Comarca de Serra
Negra 5a Câm. Criminal Rel. Des. Pinheiro Franco j. em
28.01.2010).
Embora não tenha sido encontrada, é dispensável a
apresentação da arma de fogo para incidir a qualificadora, bastando
somente que as provas presentes nos autos indiquem, seguramente, a sua
utilização.
Nesse sentido, Delmanto, citando jurisprudência afirma
que “Ainda que tenha sido um só corréu que ameaçou com arma, o inciso I
alcança o outro, quando ambos agem no mesmo lugar e com
conhecimento (TACrSP, RT 539/298, RDTTACr 20/167). (...) É
dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes outros meios
aptos a comprovar a sua efetiva utilização ( STJ, HC 29.346-SP, DJU
13.10.2003,
TJRJ,
RT
814/671;
TACrSP,
RT
812/558).
O
desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora, se não desponta
dúvida razoável de que um dos coagentes o empregou (TACrSP, RJTACr
19/159).(Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 8a edição, revista,
atualizada e ampliada, Saraiva, 2010, pp. 573/574).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511262-25.2019.8.26.0609 -Voto no 27670
6
Por essa razão, a qualificadora do emprego de arma de
fogo deve prevalecer.
Acrescente-se que o crime foi praticado em concurso de
agentes, pois houve prévio ajuste e mútua cooperação entre o réu e o seu
comparsa não identificado, de acordo com a prova oral produzida,
porquanto de rigor o seu reconhecimento.
Ressalte-se que agiram com identidade de propósitos,
aderindo uma à conduta do outro, cada qual com função determinada,
onde, a mútua assistência, mostrou-se imprescindível para a prática do
delito.
Diante disso, persistem as qualificadoras do emprego de
arma de fogo e do concurso de agentes, como bem observado na
r. sentença recorrida.
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada em 1/4 (um quarto) acima do
mínimo legal em razão dos comprovados maus antecedentes do réu
cf. fls. 129/132 dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511262-25.2019.8.26.0609 -Voto no 27670
7
Na
segunda
fase,
a
circunstância
agravante da
reincidência cf. fls. 129 dos autos - foi bem reconhecida na r. sentença, e
compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea do
réu.
Na terceira fase, o aumento em 1/3 (um terço) pelo
reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes e em
2/3 (dois terços) pela qualificadora do emprego de arma de fogo foi bem
aplicado, observando o estabelecido no Código Penal.
Aliás, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
afirma que o juiz poderá estabelecer apenas um aumento. Trata-se de
discricionariedade do magistrado e não imposição legal, mormente deixar
evidente que poderá assim proceder, mas não estabelece obrigatoriedade.
Por ser o crime de roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo e concurso de agentes, de extrema gravidade, que gera
imenso desassossego na sociedade, denota a atividade criminosa, e
demonstra a periculosidade do réu, que, aliás, possui maus antecedentes e
é reincidente, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o
cumprimento da pena.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511262-25.2019.8.26.0609 -Voto no 27670
8
materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia
com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia.
Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor.
Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu.
Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação no
990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5a Câmara de Direito
Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).
Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do
art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para
sustentar o decreto condenatório Fixação do regime semiaberto
para início de cumprimento da reprimenda Impossibilidade
Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi
fixado nos termos da Lei Apelo não provido. (Apelação no
90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas, 5a Câmara de
Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do
relator).
Ressalte-se que o regime inicial fechado merece ser
mantido, tendo em vista que cometeu crime de roubo qualificado pelo
emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o que revela possuir
personalidade voltada ao cometimento de infrações penais.
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais efetivo
alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente consiste na
intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511262-25.2019.8.26.0609 -Voto no 27670
9
consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o seu
caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou os apelantes pela prática do crime de
roubo qualificado pelo concurso de agentes, merecendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator